Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a aplicação do princípio da insignificância diante do valor da res furtiva; e (ii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo e há reincidência, pois não atendidos os requisitos de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social e reduzido grau de reprovabilidade.
4. Nos termos do artigo 44, § 3o, do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática de igual crime.
5. Diante das peculiaridades do caso concreto e ausente reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é recomendável e atende ao juízo de adequação e suficiência para prevenção e repressão do crime.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, e 44, § 3o.